Tribunal: TJSP
Processo: 1014880-83.2014.8.26.0003
Classe: Agravo Interno Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Marcondes D'Angelo
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
RECURSO – AGRAVO INTERNO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS – COMPRA E VENDA E INSTALAÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO – AÇÃO DE REPARAÇÃ ODE DANOS MATERIAIS – JUSTIÇA GRATUITA. Irresignação contra a respeitável decisão monocrática que não conheceu o recurso de apelação interposto pela ora agravante, devido a deserção. Alegação de cerceamento do direito de defesa e prova nos autos da

Ementa:
RECURSO – AGRAVO INTERNO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS – COMPRA E VENDA E INSTALAÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO – AÇÃO DE REPARAÇÃ ODE DANOS MATERIAIS – JUSTIÇA GRATUITA. Irresignação contra a respeitável decisão monocrática que não conheceu o recurso de apelação interposto pela ora agravante, devido a deserção. Alegação de cerceamento do direito de defesa e prova nos autos da impossibilidade de recolhimento do preparo recursal. Agravante que, quando instada a recolher o valor do preparo, quedou-se inerte. Matéria atinente à concessão da gratuidade judiciária já dirimida, em sede dos recursos anteriormente manejados. Deserção configurada. Decisão de não conhecimento do recurso de apelação mantida. Recurso de agravo interno não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000365393
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
1014880-83.2014.8.26.0003/50003, da Comarca de São Paulo, em que é agravante TH
BUSCHINELLI E CIA LTDA, são agravados PLANO & PLANO CONSTRUÇÕES E
PARTICIPAÇÕES LTDA e PLANO IPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS
LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente) e CLAUDIO HAMILTON.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
MARCONDES D'ANGELO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1014880-83.2014.8.26.0003/50003 -Voto no
2
Recurso de agravo interno no 1014880-83.2014.8.26.0003/50003.
Comarca: São Paulo Foro Central.
26a Vara Cível
Processo no: 1014880-83.2014.8.26.0003.
Prolator ( a ): Juiz Carlos Eduardo Borges Fantacini.
Agravante ( s ): TH Bruscinelli e Companhia Limitada.
Agravado ( s ): Plano & Plano Construções e Participações e Outra.

VOTO No 47.859.2020.
RECURSO
AGRAVO INTERNO
PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS
GRÁFICOS

COMPRA
E
VENDA
E
INSTALAÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO AÇÃO DE
REPARAÇÃ
ODE
DANOS
MATERIAIS

JUSTIÇA
GRATUITA.
Irresignação
contra
a
respeitável
decisão
monocrática que não conheceu o recurso de apelação interposto
pela ora agravante, devido a deserção. Alegação de cerceamento
do direito de defesa e prova nos autos da impossibilidade de
recolhimento do preparo recursal. Agravante que, quando instada a
recolher o valor do preparo, quedou-se inerte. Matéria atinente à
concessão da gratuidade judiciária já dirimida, em sede dos
recursos
anteriormente
manejados.
Deserção
configurada.
Decisão de não conhecimento do recurso de apelação mantida.
Recurso de agravo interno não provido.
Vistos.
Trata-se de agravo interno tirado
contra a decisão monocrática proferida às folhas 1.418/1.421, que
não conheceu do recurso de apelação de TH BRUSCHINELLI E
CIA LIMITADA, sob o fundamento de ausência de regular
recolhimento do preparo recursal, em desconformidade ao artigo
1.007, parágrafo 4o, do Código de Processo Civil.
Insurge-se a agravante alegando
haver prova nos autos da impossibilidade do recolhimento do
preparo. Assertoa que o indeferimento da gratuidade judiciária
implica em cerceamento do direito de defesa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1014880-83.2014.8.26.0003/50003 -Voto no
3
Em atenção ao princípio do
contraditório substancial, a parte contrária foi intimada a se
manifestar sobre as razões recursais, apresentando contraminuta
às folhas 11/12.
Recurso recebido e processado na
orma do artigo 1.021 do novo Código de Processo Civil.
Este é o relatório.
O
presente
inconformismo
recursal não comporta guarida.
Com
efeito,
encontra-se
estabelecida pelo artigo 1.007 do vigente Código de Processo
Civil, em caráter geral, a obrigação do recorrente, no ato de
interposição do recurso, comprovar o respectivo preparo, quando
exigido pela legislação pertinente.
E esta, a Lei Estadual no 4.952/85,
fixa, como princípio também genérico, a obrigatoriedade de
realização de preparo da apelação, segundo prescrito por seu
artigo 4o, inciso II, não contemplando exceções no aspecto focado.
Na hipótese, verifica-se que a ora
agravante, ao oferecer seu recurso, deixou de fazê-lo acompanhar
da
guia
comprobatória
do
recolhimento
do
montante
correspondente ao preparo recursal da forma devida.
Denegado o pedido de concessão
da gratuidade judiciária, a ora recorrente manejou recursos de
agravo interno, embargos declaratórios e recurso especial,
restando denegada a tutela pretendida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1014880-83.2014.8.26.0003/50003 -Voto no
4
Foi, então, oportunizado momento
para que a parte interessada realizasse o recolhimento do preparo
necessário ( folha 1.394 ).
Todavia, a agravante deixou de
efetuar o recolhimento do preparo.
Descabida a argumentação acerca
de prova da hipossuficiência financeira, bem como de cerceamento
de defesa, matérias já esgotadas em sede dos recursos
anteriormente interpostos.
Também não há que se falar em
abertura de prazo suplementar para a diligência, ausente hipótese
para tanto.
Destarte, observa-se que foram
ofertadas à agravante as regulares oportunidades para efetuar o
devido pagamento do preparo, tanto no momento da interposição
do apelo, com o processo já em trâmite em segunda instância, sem
que fosse atendido o comando judicial.
Por consequência, outra solução
não se vislumbra senão a aplicação da pena de deserção, nos
termos do artigo 1.007, “caput”, do Código de Processo Civil, vez
que tendo sido regularmente intimada para efetuar o pagamento
devido não atendeu a recorrente ao comando judicial, bem como
não apresentou nenhum fato impeditivo para tanto.
Ante
o
exposto,
nega-se
provimento ao recurso de agravo interno, nos moldes desta
decisão.
MARCONDES D'ANGELO
DESEMBARGADOR RELATOR